Tribunal: TJES
Processo: 0022311-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022311-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL VIVER LTDA

APELADO: SANDRA REGINA BASTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ATRASO E ENTREGA INADEQUADA DO PROJETO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de "Ação Rescisória c/c Indenizatória" ajuizada por Centro Educacional Viver Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a resolução do contrato e condenar as requeridas ao pagamento de R$ 21.900,00 a título de danos materiais. As apelantes Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça alegam culpa concorrente, ausência de pedido de rescisão formal e inovação recursal. O Centro Educacional Viver Ltda, por sua vez, requer a restituição integral do valor pago e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal no recurso das rés; (ii) estabelecer se a sentença proferida foi extra petita; (iii) determinar a responsabilidade pelo atraso e inconsistências na entrega do projeto; e (iv) verificar a existência de dano moral à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se inovação recursal quando, em sede de apelação, as rés alegam que a restituição deveria ser de 8% do valor do contrato, matéria não ventilada na contestação. Portanto, esse ponto do recurso não é conhecido.

A sentença não é extra petita, pois a condenação à restituição de parte do valor pago não se baseia apenas no atraso, mas também na inadequação do projeto entregue, que caracteriza a inexecução parcial do contrato.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a culpa concorrente da autora no atraso da entrega ou na omissão de informações para o RRT, mantendo-se, assim, a responsabilidade integral das rés.

O valor da indenização foi corretamente fixado em 75% do valor do contrato, levando-se em conta que parte do projeto foi entregue, ainda que com erros, e a devolução integral implicaria enriquecimento ilícito da autora.

Quanto aos danos morais, não restou comprovada qualquer lesão à imagem da autora que justificasse a indenização por dano moral, visto que não foram produzidas provas de depreciação de sua reputação no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não é admitida quando matéria não debatida na fase de conhecimento é suscitada apenas em sede de apelação.

A sentença que condena à restituição de parte do valor pago por inexecução parcial do contrato não é extra petita quando essa inexecução é amplamente debatida nos autos.

O contratante responde pela inexecução contratual quando não comprova o cumprimento adequado das obrigações, mesmo diante de alegação de culpa concorrente.

A restituição parcial do valor pago em contratos de prestação de serviço inadimplidos deve observar os princípios da equidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A condenação por danos morais à pessoa jurídica exige prova de lesão à sua reputação objetiva perante terceiros, o que não se presume.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00040951220178080024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 00109848920118080024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 14/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022311-55.2016.8.08.0024

APTE/APDO: SANDRA REGINA BASTOS E OUTRO

APTE/APDO: CENTRO EDUCACIONAL VIVER LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 880/886, por meio da qual o MM Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da presente “Ação Rescisória c/c Indenizatória” ajuizada por Centro Educacional Viver Ltda em desfavor de Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
decretar a resolução do contrato firmado entre as partes; e
(ii)
condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.900,00 (vinte um mil e novecentos reais), relativo a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato.

Às fls. 898/922 as partes Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça interpuseram recurso de Apelação alegando, em síntese:
(i)
culpa concorrente da contratante em relação à demora na entrega do projeto arquitetônico, tendo em vista que esta solicitava diversas alterações no projeto;
(ii)
que a recorrida se negou a fornecer as informações necessárias para a emissão do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica);
(iii)
que a contratante não manifestou formalmente seu desejo de rescindir o contrato;
(iv)
que, apesar de ter sido entregue fora do prazo, o contrato foi entregue em sua totalidade, razão pela qual o valor a ser restituído deve corresponder a apenas 8% (oito por cento) do valor do contrato, considerando a aplicação de 1% (um por cento) de multa a cada mês de atraso; e
(v)
que a sentença seria
extra petita
, na medida em que condenou as requeridas à restituição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato em razão do atraso na entrega do projeto, todavia, tal fundamento teria sido invocado pelo Autor apenas para fundamentar o pleito de danos morais.

A parte Centro Educacional Viver Ltda, por sua vez, interpôs recurso de Apelação às fls. 923/939, aduzindo, em síntese, necessidade de restituição do valor pago às contratadas em sua totalidade e de condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, destaco que, após a devida análise do caderno processual, verifico a ocorrência de inovação recursal no que tange ao recurso interposto por Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça, no ponto em que sustentam que “
apesar de ter sido entregue fora do prazo, o projeto contratado foi entregue em sua totalidade, razão pela qual o valor a ser restituído deve corresponder a 8% (oito por cento) do valor do contrato, considerando a aplicação de 1% (um por cento) de multa a cada mês de atraso
”.

Da simples leitura da peça de contestação (fls. 681/697) verifica-se que tal matéria definitivamente não foi abordada na ocasião, razão pela qual o Apelo não merece ser conhecido, neste ponto.

Acerca do tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. JET SKI. TRANSFERÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. AUSENTE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I – É vedado, no ordenamento brasileiro, a apreciação de pedidos não discutidos em primeira instância em sede de apelação, caracterizando-se, assim, a inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00040951220178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI N. 3.272⁄85. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. NATUREZA VENCIMENTAL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. A recorrente inovou parcialmente ao alegar, em sede de apelação, a compensação a título de retenção de contribuição previdenciária para inclusão no cálculo do benefício previdenciário, eis que tal matéria não foi aviada na fase de conhecimento.
[...] (TJES - APL: 00109848920118080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2017)

Nestes termos, conheço apenas parcialmente do recurso interposto por
Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça.

Superada tal questão, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

I –
Preliminar – alegação de sentença
extra petita

Nas razões recursais de fls. 898/922 alegam as Apelantes que a sentença seria
extra petita
, na medida em que condenou as requeridas à restituição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato em razão do atraso na entrega do projeto, todavia, tal fundamento teria sido invocado pelo Autor apenas para fundamentar o pleito de danos morais.

Com a devida vênia, não obstante o esforço argumentativo empreendido pelas recorrentes, a partir da leitura da sentença recorrida denota-se que a condenação à restituição de parcela do valor pago não se fundamentou apenas no atraso da entrega do projeto, mas também – e principalmente – em razão da entrega inadequada, apta a caracterizar a inexecução do contrato.

Neste sentido, destaco o seguinte trecho da sentença:

“Se a entrega do serviço foi inadequada, não correspondendo aos termos contratados, assegura-se ao contratante buscar a reparação devida, mormente quando existente elementos bastantes que sugiram a inexecução do contrato.

Em analisando as argumentações e documentos anexados aos autos, observei as seguintes situações, cuja interpretação refletem prejuízo às Requeridas:

* o preço ajustado de R$ 29.200,00 (vinte nove mil, duzentos reais) foi integralmente pago pela contratante;

* o objeto do contrato foi entregue com muito tempo de atraso;

* o prazo de entrega ajustado na cláusula 5ª foi em 30 de abril de 2014;

* aproximadamente quatro meses depois de vencido o prazo de entrega, em 20 de agosto de 2014, a 1ª Requerida envia e-mail (fls. 104) à Requerente mostrando as primeiras imagens do projeto, fazendo-me sugerir que naquela data o objeto do contrato ainda estava bem distante de sua conclusão;

* projeto constando em sua capa o dia 20 de dezembro de 2014 (fls. 90), aproximadamente um ano e oito meses da data prevista para a entrega;

* em junho de 2015 a 1ª Requerida envia e-mail à Requerente (fls. 113), referente ao projeto, externando preocupações com o PDU e confirmando a necessidade de que sejam revisadas várias questões do projeto;

* a mensagem eletrônica acima me sugere que mesmo “entregue”, aproximadamente dois anos e dois meses depois do prazo de entrega, o objeto do contrato não foi regularmente executado;

* em nenhum momento houve uma declaração da Autora que formalmente recebesse o serviço em conformidade com o objeto do contrato, pelo contrário, existem reclamações que implicaram num pedido de desfazimento do contrato, o que foi recusado pelas Requeridas;

* esse contexto me faz concluir como admissível a contratação de um novo profissional para executar o que não foi executado no tempo e modo ajustado;

* veja-se, inclusive, que o próprio Registro de Responsabilidade Técnica foi regularizado depois em 2015, após a “entrega” do projeto em 20 de dezembro de 2014;

* a situação acima desfavorece as Requeridas;

*não me parece correto que as Requeridas poderiam ter entregado um projeto sem a formalização da RRT;

* se a omissão quanto à não formalização da RRT fosse culpa da Requerente, a mim parece que seria prudente que as Requeridas recusassem a entrega do projeto por este motivo – não foi o que aconteceu;

*mormente quando a responsabilidade pela emissão do RRT seja atribuída ao arquiteto urbanista, conforme prescreve o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

* máximas de experiência me permitem concluir que em casos de contrato de arquitetura, não raras vezes o profissional contratado faça ajustes após a entrega do projeto para adequá-lo a uma ou outra situação, sendo que esta situação, em tese, não deve ser interpretada desfavoravelmente a qualquer dos contratantes;

* contudo, persistindo a desinteligência como no caso dos autos agravada pelo atraso na entrega do projeto e pela demora na adequação do que foi “entregue”, o ônus de demonstrar o inequívoco cumprimento da obrigação contratual assumida compete ao profissional contratado;

* persistindo dúvida sobre a correta adequação do que foi entregue, a lide deve ser resolvida em desfavor das contratadas;

* por corolário, entendo como admissível supor corretamente que houve não apenas um atraso, mas, sim, um atraso e entrega inadequada pelas Requeridas do projeto nos moldes ajustados, registrando a ausência de prova inequívoca que demonstre que foi da contratante, ora Requerente, a responsabilidade pelo atraso e, sobretudo, pela inexecução;

Por esses motivos, entendo por bem reconhecer que as Requeridas deram causa à inexecução do contrato, sujeitando-se à reparação civil pertinente. [...]

Considerando-se que o serviço contratado não foi regularmente entregue, entendo que mereça a Requerida repetir parte do valor pago e não sua integralidade.

Isso porque, não posso deixar de reconhecer que, pelo menos algo foi feito pelas Requeridas, apesar de inapropriado e insuficiente.

Nesse caso, abstraindo-se da regra do objetivismo, admite-se a fixação do dano material por equidade, entendendo ser merecida uma repetição correspondente à sessenta por cento (75%) do valor total pago pela Autora, inclusive por conta da presumível necessidade de contratação de outro profissional para encerrar o trabalho das Requeridas.

Assim, fixo a indenização por danos materiais em R$ 21.900,00 (vinte e um mil, novecentos reais).”

Nestes termos, porque não verificada a alegada ausência de correlação/congruência entre a petição inicial e a sentença, de rigor a rejeição da preliminar arguida.

II –
Da responsabilidade pelos fatos

De plano, destaco que resta inconteste nos autos o fato de que o projeto foi entregue fora do prazo previsto contratualmente, bem como que o mesmo foi entregue com inconsistências em relação ao que foi contratado.

Sobre este ponto, alegam as recorrentes Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça (requeridas) ter havido culpa concorrente da contratante em relação à demora na entrega do projeto arquitetônico, tendo em vista que esta solicitava diversas alterações no projeto, e que também a recorrida se negou a fornecer as informações necessárias para a emissão do RRT (Registro de Responsabilidade Técnica).

Ocorre que, analisando o caderno processual, verifico que não foram produzidas provas suficientes neste sentido pelas requeridas, às quais incumbia tal ônus, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mormente ao se considerar que foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da parte autora no presente caso, e que as requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, entendo que não merece reparo a sentença neste ponto, devendo ser mantida a responsabilidade integral das recorrentes Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça pelos fatos narrados na inicial.

III –
Do
quantum
indenizatório

Conforme já relatado, a sentença condenou as requeridas ao pagamento da importância de R$ 21.900,00 (vinte e um mil, novecentos reais), a título de dano material, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do contrato.

Alega o Apelante Centro Educacional Viver Ltda ser devida a restituição do valor pago às contratadas em sua integralidade, considerando que teve que contratar outro profissional de arquitetura para realizar o projeto desejado.

Ocorre que, em meu sentir, a solução adotada pelo MM Juiz
a quo
é a que melhor se coaduna com os parâmetros de equidade e razoabilidade que devem pautar a atuação jurisdicional, na busca pela concretização da justiça em cada caso concreto.

Isto porque, em que pese o projeto não ter sido utilizado pela Apelante (que alega ter contratado outro profissional para realizar um novo projeto), verifica-se que, à época em que sinalizou o interesse na descontinuidade da relação firmada com as requeridas, estas já haviam entregue parte do projeto (ainda que com atraso e erros). Desta forma, determinar a restituição integral do valor pago implicaria em enriquecimento ilícito por parte da recorrente, que poderia ter sinalizado o interesse em rescindir o contrato muito antes, mas não o fez.

Nestes termos, entendo que deve ser mantida a sentença também neste capítulo.

IV –
Dos danos morais

Por fim, alega o recorrente Centro Educacional Viver Ltda que “
a demora injustificada no cumprimento do contrato e o seu consequente inadimplemento, cumulado com os inúmeros erros apresentados – provocou reflexos negativos na imagem da escola junto à comunidade escolar
”.

Importante destacar que, a teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, quando se verificarem danos à sua imagem, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo colacionados, dos quais consta, inclusive, um de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
1. - O art. 52, do Código Civil, prevê que Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade e nos termos da súmula 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Mas, a responsabilização de alguém pela reparação de dano extrapatrimonial demanda a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil. 2. - No caso, os elementos de prova demonstram que nenhuma violação à honra objetiva do autor restou configurada, não podendo a ré ser responsabilizada pela reparação do dano imaterial porque não adotou nenhuma postura ilícita. 3. - Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível nº 0032207-89.2012.8.08.0048 – Rel. Des. Subs. Rodrigo Ferreira Miranda – Terceira Câmara Cível – DJ: 10/10/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO IMPRORROGÁVEL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPIRADO – LINHAS DE TELEFONE FIXO – DIREITO DE USO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TELEMAR NORTE LESTE S⁄A E IMPROVIDO PARA PETTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO.
[...] 4. No tocante aos danos morais, infere-se, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento. Entretanto a obtenção de indenização depende da necessária comprovação da efetiva ofensa à sua reputação perante terceiros. (TJES – Apelação Cível nº 0007470-02.2013.8.08.0011 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – Quarta Câmara Cível – DJ: 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C⁄C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 227 DO STJ. NEGATIVAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Consoante verbete sumular nº 227 do STJ, é possível a indenização por danos morais às pessoas jurídicas, desde que atingida sua reputação perante terceiros, vale dizer, sua honra objetiva. 2. Incorrendo a cobrança judicial do título emitido ou não tendo sido comprovado a má-fé da empresa protestar a duplicata, não há que se falar na aplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC⁄2002. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação Cível nº 0015067-81.2008.8.08.0048 – Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Terceira Câmara Cível – DJ: 28/03/2017)

Logo, é devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova.

No caso em comento, conquanto o Apelante alegue que tenham ocorridos reflexos negativos à sua imagem, não há nos autos quaisquer provas concretas que evidenciem que seu nome no mercado sofreu, de fato, graves danos.

Neste sentido, em relação a este ponto, faço coro ao entendimento consignado na sentença ora impugnada e concluo pela não configuração de dano moral à honra objetiva da empresa Apelante, na presente hipótese.

V –
Conclusão

Face o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto por Centro Educacional Viver Ltda e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto por Sandra Regina Bastos e Valésia de Vasconcelos Mendonça, e NEGO PROVIMENTO a ambos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do autor, conhecer parcialmente o recurso interposto pelos réus e a ele negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.